Tribunal: TJES
Processo: 5011357-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011357-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMILSON GALACHO CASSIANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011357-17.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: AMILSON GALACHO CASSIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. BAIXA DOS DÉBITOS REALIZADA APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao cancelamento do serviço de telefonia referente a linha nº (27) 99519-3789, bem como o cancelamento de toda e qualquer fatura em aberto, aduzindo a perda de objeto da demanda. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em que pese a arguição da Recorrente, entendo que essa não merece prosperar. Isso porque, conforme se vê de sua contestação, não havia notícia nos autos de que a pretensão da parte autora quanto ao cancelamento contratual e de seus débitos respectivos já havia sido concretizada, restando demonstrada, por consequência, a utilidade da prestação jurisdicional no caso concreto, não havendo que se falar em perda do objeto da demanda em razão de mero cumprimento da obrigação de forma antecipada à prolação da sentença quando a própria parte ré não aponta a inexistência de resistência à pretensão da parte
ex adversa
.

(3). Por isso, considerando que nem sequer remanesce controvérsia quanto ao acerto da r. sentença (tendo em vista que a própria Recorrente indica o cumprimento da obrigação fixada de forma espontânea), não merece qualquer reparo o
decisum
objurgado.

(4). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)